Tribunal: TJDFT
Processo: 0728960-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728960-21.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JUREMA PEIXOTO SOUSA FREIRE, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO 1. Os credores agravam da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0704289-45.2019.8.07.0018 - id 100173795) que, por fidelidade à res judicata, manteve os índices de correção indicados no requerimento do cumprimento da sentença condenatória ao pagamento de diferenças salariais pretéritas. Alegam, em suma, que se trata de matéria de ordem pública, não havendo óbice à aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 810. Requerem a incidência liminar do IPCA-E, até o julgamento definitivo do AGI. 2. Não vejo configurada, em princípio, o fumus boni juris. Matéria de ordem pública, como qualquer outra, não se sobrepõe à coisa julgada, garantia constitucional que se representa um dos pilares da segurança jurídica. A decisão a quo, a par do suporte constitucional, encontra amparo em precedente da Corte: EMENTA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COMPLEMENTAR. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/STF. TEMA 810. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. I - O e. STF, no julgamento do RE 730.462 (Tema 733), firmou a tese de repercussão geral de que "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)." II - A alteração, na fase de cumprimento de sentença, do índice de correção monetária estabelecido em r. decisão transitada em julgado e sem que seja desconstituída a r. sentença, constitui inequívoca ofensa à coisa julgada. III - É vedado à parte debater no processo as questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão. IV - Apelação desprovida. (TJDFT, 6a T. Cível, ac. 1.353.242, Desa. Vera Andrighi, 2021); 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Brasília, 20.09.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator